Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-41.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004204-41.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CAMILO
DE PAULA PLACIDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto por Camilo de Paula Plácido, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a decisão de primeira instância, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-41.2020.8.26.0502 -Voto no 13286
2
Agravo de Execução Criminal no 0004204-41.2020.8.26.0502
Comarca e Vara: Campinas – DEECRIM UR4
Agravante: Camilo de Paula Plácido
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.286
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Conversão.
Pena privativa de liberdade. A pena restritiva de direitos
somente não se converte em pena privativa de liberdade
quando esta já estiver em curso por outra execução se, na
leitura
imperiosa
de
nossos
tribunais
superiores,
o
cumprimento de ambas puder ser simultâneo.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto por Camilo
de Paula Plácido em face da decisão de primeiro grau que
determinou a conversão de pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade em virtude de incompatibilidade entre as
diversas penas a serem cumpridas pelo agravante.
Reclama o agravante, em suma, a reforma da decisão,
determinando-se o cumprimento das penas privativas de liberdade
e, após, o cumprimento das penas restiritvas de direitos impostas.
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público, em suas duas instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-41.2020.8.26.0502 -Voto no 13286
3
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução interposto.
Segundo se depreende dos autos, em razão de nova
condenação o Juízo monocrático converteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade.
Malgrado aquele que era o anterior entendimento deste
relator sobre a matéria, então fundado na disposição do artigo 76
do Código Penal que admite o cumprimento sucessivo das duas
penas de espécies diferentes, é certo que, no âmbito desta 2a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, afinal se consolidou o
entendimento majoritário que a disposição do parágrafo 5o do artigo
44 do Código Penal dá melhor razão à solução do Juízo de origem.
De fato, até por conta dos ideários de uniformização e
racionalização deste sistema criminal de justiça, e à vista do
posicionamento jurisprudencial mais expressivo que assim o
subscreve hoje de modo sempre unânime nos julgados das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a
T – HC 359.341/RS – Rel. Ribeiro Dantas – j. 22.11.2016; 5a T – HC
333.118/RS – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 06.10.2016; 5a
T – AgRg no RHC 65.704/GO – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca
– j. 22.09.2016; 5a T – HC 327.387/SP – Rel. Ribeiro Dantas – j.
17.12.2015; 6a T – AgRg no REsp 1.309.386/RS – Rel. Rogério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-41.2020.8.26.0502 -Voto no 13286
4
Schietti Cruz – j. 10.03.2015; 5a T – HC 292.742/RS – Rel. Felix
Fischer – j. 24.02.2015; 6a T – HC 259.204/RS – Rel. Marilza
Maynard – j. 26.08.2014; 6a T – AgRg no HC 243.018/SP – Rel. Nefi
Cordeiro – j. 21.08.2014; 6a T – HC 235.850/RS – Rel. Sebastião
Reis Júnior – j. 19.08.2014; 5a T – HC 284.186/SP – Rel. Marco
Aurélio Bellizze – j. 10.06.2014; 5a T – AgRg no HC 278.458/RS –
Rel. Moura Ribeiro – j. 08.04.2014; 6a T – HC 269.366/RS – Rel.
Maria Thereza de Assis Moura – j. 06.02.2014), cabe ler esta última
disposição legal como exigência de compatibilidade simultânea
entre os institutos penais de espécies distintas. Desse modo,
somente haverá possibilidade de manutenção da pena restritiva de
direitos se ela puder, simultaneamente, ser cumprida com a pena
privativa de liberdade: seria o caso, por exemplo, do advento de
pena privativa de liberdade em regime aberto ou, ainda, da pena
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária ou perda
de bens e valores (STJ – 5a T – HC 240.168/SP – Rel. Laurita Vaz
– j. 18.03.2014).
Com relação ao regime prisional fixado, também incensurável
a decisão que, no caso, sequer vem aqui a debate.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto
por
Camilo
de
Paula
Plácido,
mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a decisão de primeira
instância.
Mazina Martins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-41.2020.8.26.0502 -Voto no 13286
5
Relator